Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744660-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA DE PAULA TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA DE PAULA TEIXEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, que visava sua reintegração ao concurso público para o cargo de Analista Judiciário do CNJ, na cota destinada a candidatos negros. A parte agravante sustenta que a banca examinadora não respeitou o procedimento de heteroidentificação presencial, utilizando-se apenas de gravações de vídeo para a análise fenotípica. Alega que o método adotado comprometeu a avaliação justa de sua condição racial e que a exclusão do certame constitui ato ilegal e discriminatório. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia do ato administrativo que a excluiu do certame, permitindo sua reintegração no concurso público na lista de cotistas negros, até o julgamento final deste recurso. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à impugnação ao procedimento de heteroidentificação, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, considerando que também se verifica a análise das características fenotípicas. Registro, por oportuno, que encontra amparo constitucional a avaliação realizada acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse ponto, observa-se que a resposta negativa, que entendeu que a parte agravante não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características fenotípicas da candidata, de acordo com os critérios legais. A divergência apresentada em relação à conclusão não é suficiente para invalidar o ato administrativo objeto da presente controvérsia. Assim, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação da parte agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas, devendo-se lembrar que o mérito administrativo, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a jurisprudência limita a atuação do Judiciário ao controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito da avaliação fenotípica. Além disso, a análise aprofundada de fotografias e demais documentos apresentados pela parte agravante exige instrução processual e ampla dilação probatória, o que se mostra incabível em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta. No âmbito distrital, a matéria é tratada na Lei 6.321/2019. 2. No referido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Com base nos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, o Poder Judiciário, em regra, não deve se imiscuir no mérito administrativo e substituir a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo em casos excepcionais (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4. A recorrente, para fundamentar o pedido de tutela de urgência, juntou aos autos apenas fotografias, as quais, desacompanhadas de outras provas, são incapazes de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada pela comissão de heteroidentificação do concurso. 5. É necessário realizar dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para que seja possível elucidar os motivos para a exclusão da candidata e, assim, desconstituir ou confirmar o parecer emitido pela banca examinadora quanto a suas características fenotípicas. 6. Tendo em vista o estágio avançado do certame, deve ser evitada a prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do concurso e violar direitos dos demais concorrentes. 7. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863501, 0706145-25.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no PJe: 04/06/2024.)” Portanto, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator